Tribunal: TJMT
Processo: 0002814-59.2017.8.11.0049
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002814-59.2017.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SANDRO LUCIO GOMES ARAUJO - CPF: 047.627.141-00 (APELANTE), TATIANO DE CASTRO E SILVA - CPF: 570.990.491-00 (ADVOGADO), MARCIO JAIME SCHWINGEL - CPF: 758.844.961-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Recurso de Apelação Criminal. Furto Qualificado. Pedido de absolvição pelo princípio da insignificância, afastamento de qualificadora, redimensionamento da pena, reconhecimento de furto privilegiado e prequestionamento. Recurso parcialmente provido, apenas para readequar a pena-base e reconhecer a forma privilegiada do crime.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que condenou o apelante pelo crime de furto qualificado (art. 155, §4º, inc. I, do Código Penal), fixando pena de 2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão em regime inicial aberto, além de multa.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recai sobre: (i) a aplicação do princípio da insignificância no caso de furto qualificado; (ii) a validade da qualificadora de rompimento de obstáculo à luz das provas constantes nos autos; (iii) a adequação da dosimetria da pena, considerando a conduta social e a personalidade do agente; (iv) a possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal; (v) o reconhecimento do furto privilegiado; e (vi) o prequestionamento das questões apresentadas.

III. Razões de decidir
3. O princípio da insignificância foi afastado, considerando a gravidade da conduta e a reiteração delitiva do apelante. 4. Mantida a qualificadora de rompimento de obstáculo, comprovada por laudo pericial e depoimentos consistentes. 5. Redimensionada a pena-base, com a neutralização das valorações negativas das circunstâncias judiciais de "conduta social" e "personalidade do agente", em razão de vedação pela Súmula 444 do STJ. 6. Inviabilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ. 7. Reconhecido o furto privilegiado, aplicando-se redução de pena nos termos do art. 155, §2º, do CP, em consonância com a Súmula 511 do STJ. 8. As matérias suscitadas foram expressamente enfrentadas, atendendo ao pleito de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese
9. Parcial provimento do recurso, com o redimensionamento da pena, aplicação do privilégio legal ao furto e expressa análise de todas as questões apresentadas no recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §2º e §4º, inc. I; CPP, art. 386, inc. III; Súmulas 231 e 444 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 618.296/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas; STJ, AgRg no AREsp 1763108/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Sandro Lúcio Gomes Araújo
em face da sentença proferida pelo
MM.

Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT
, que, julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante pela autoria do crime de
Furto Qualificado
(art. 155, §4º, inc. I, do CP), fixando a pena definitiva em
2 anos, 3 meses e 15 dias
de reclusão, em regime inicial
aberto,
além do pagamento de
15 dias-multa
(Id. 234379224).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a reforma da sentença condenatória, requerendo:
1)
a
absolvição
do apelante com fundamento no
princípio da insignificância
e na previsão do art. 386, inc. III, do CPP;
2)
o
afastamento da qualificadora
de rompimento de obstáculo, sob o argumento de ausência de laudo pericial que comprove sua configuração;
3)
a
fixação da pena-base no mínimo legal
ou, subsidiariamente, a
aplicação da fração de 1/8
para cada circunstância judicial valorada negativamente;
4)
o reconhecimento da
atenuante da confissão
, ainda que a pena-base seja fixada no mínimo legal;
5)
o reconhecimento do
furto privilegiado
, nos termos do §2º do art. 155 do CPP; e
6)
o
prequestionamento
de todas as matérias suscitadas no recurso (Id. 234379228).

As contrarrazões são pelo
provimento
parcial
do apelo “
para redimensionar a pena-base considerando neutras as circunstâncias judiciais da personalidade e conduta social do agente, mantendo-se incólume a sentença nos demais pontos combatidos.
” (Id. 234379230).

A
PGJ
opinou pelo
parcial
provimento
do recurso para que
“
sejam afastadas as valorações negativas referentes as circunstâncias judiciais “conduta social” e “personalidade do agente” e para que seja reconhecido o privilégio previsto no art. 155, §2º, do CP
”
(
sic)
,

conforme sumário que segue transcrito
(Id. 239998686):

“Síntese Processual:
Recurso de Apelação Criminal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Condenação.
Irresignação defensiva
: Pretendida a absolvição do réu, pelo reconhecimento da atipicidade da conduta.
Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade
. Em havendo qualificadora delitiva, impede-se a aplicação da benesse. Almejado o
afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo – Impertinência
– Desnecessidade de prova técnica pericial – Rompimento de obstáculo devidamente comprovado - Readequação da pena base para considerar neutras as circunstâncias judiciais de “conduta social”, “personalidade” e “consequências”.
Possibilidade parcial. Consequências do delito devidamente considerada negativa em razão do furto qualificado cometido durante o período do repouso noturno. Precedentes
. Reconhecimento do privilégio previsto no art. 155, §2º, do CP. Possibilidade, Inteligência da Súmula 511, STJ. Substituição da pena por restritiva de direitos não é medida socialmente recomendável.
Pelo PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO, a fim de que sejam afastadas as valorações negativas referentes as circunstâncias judiciais “conduta social” e “personalidade do agente” e para que seja reconhecido o privilégio previsto no art. 155, §2º, do CP.
”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta no incluso inquérito policial que, na madrugada do dia
16.9.2017
, por volta das
3h
, no estabelecimento comercial denominado “
Sorveteria D’Gust
”
, situado na
Av. Mato Grosso, nº 368
, em Vila Rica/MT,
Sandro Lúcio Gomes Araújo
, com
ânimo de assenhoramento definitivo
e mediante
rompimento de obstáculo
,
subtraiu para si bens alheios móveis, consistentes em
R$ 20,00 em notas

e

R$ 150,00 em moedas
,
pertencentes a
Márcio Jaime Schwingel
,
proprietário do referido estabelecimento.

Conforme se depreende do caderno investigativo,
Sandro Lúcio
inicialmente tentou forçar a porta lateral do comércio, utilizando um canivete para manipular a fechadura. Na sequência, empregou diversos chutes na tentativa de arrombá-la, sem, contudo, obter êxito em acessar o interior do imóvel. Não logrando sucesso, dirigiu-se à janela de vidro localizada na fachada do estabelecimento, quebrou os vidros utilizando o canivete e as próprias mãos, e assim conseguiu adentrar no local.

Ainda segundo os autos,
Sandro Lúcio
subtraiu
moedas totalizando R$ 150,00
acondicionadas em uma sacola plástica, além de
R$ 20,00 em notas
. Após a subtração inicial, retornou ao local com a intenção de furtar outros objetos, momento em que foi surpreendido e preso em flagrante por policiais militares.

As investigações indicaram que
Sandro Lúcio
aproveitou-se da ausência de pessoas nas proximidades, em razão do período noturno, para apoderar-se do dinheiro, retirando-o da esfera de vigilância da vítima e assegurando, assim, a posse tranquila do bem subtraído. O retorno ao local objetivava a obtenção de novos pertences.

Ao ser interrogado, Sandro Lúcio
confessou a prática do crime
, alegando ainda a participação de uma terceira pessoa, identificada apenas pela alcunha de “Baixinho”. Entretanto, as imagens captadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento flagraram toda a ação criminosa, evidenciando que
Sandro

atuou de forma isolada
.

Por esses fatos, ele foi
denunciado (Id. 234378714)
pela autoria do crime de
Furto Qualificado (
art. 155, §1º e §4º, inc. I, do CP). Após o regular trâmite processual, o magistrado afastou a majorante relativa ao
repouso noturno
e condenou Sandro Lúcio tão-somente pela autoria do crime de
Furto Qualificado
(art. 155,§ 4º do CP) à pena detalhada no relatório. (Id. 23479224)

Feitas essas breves considerações, passo à análise da matéria recursal.

1.

Absolvição – Atipicidade da Conduta.

Inicialmente, cumpre relembrar que a aplicação
do princípio da insignificância reclama o atendimento
simultâneo
a quatro condicionantes: mínima ofensividade da conduta; inexpressividade da lesão jurídica provocada; nenhuma periculosidade social da ação e reduzido grau de reprovabilidade do comportamento.

No caso em análise, embora seja incontroverso que o valor subtraído seja de pequena monta — aproximadamente R$ 170,00—, essa circunstância isolada não basta para caracterizar o fato como insignificante.

O desvalor da conduta está diretamente relacionado às circunstâncias em que o delito foi praticado. Neste contexto, destaca-se que o crime ocorreu durante o período noturno, momento em que a vigilância da vítima é reduzida, além do uso de meio para romper obstáculo à coisa (arrombamento da porta), demonstrando maior audácia e determinação na execução do delito. Essas circunstâncias indicam uma especial reprovabilidade da conduta, que impede a aplicação do princípio da insignificância e, por consequência, o reconhecimento da criminalidade de bagatela.

É de conhecimento que o apelante é indivíduo contumaz na prática de crimes de natureza patrimonial, pois responde a outras ações penais pelos crimes de furto (simples e qualificado), bem como já foi condenado pelo cometimento de delitos desta mesma natureza.

Ilustrando o raciocínio, eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“(...)A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando tal medida se mostrar recomendável diante das circunstâncias concretas dos autos. 4.
In casu
, evidenciada a contumácia delitiva do réu, já que, conforme descrito pelas instâncias ordinárias, trata-se de reincidente e que ostenta maus antecedentes, inclusive pela prática de crime patrimonial, o que demonstra o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico, resta afastada, por consectário, a incidência do princípio da bagatela. 5.
Não se pode olvidar que o crime de furto foi qualificado pela fraude, circunstância concreta desabonadora, a qual, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, revela-se suficiente para impedir o reconhecimento da insignificância. 6.

Ainda que considerado o valor da
res
furtiva, a habitualidade delitiva do réu e o fato dele ter cometido furto qualificado obstam o reconhecimento da atipicidade material, por não restarem demonstradas as exigidas: mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação
. 7.
Habeas corpus
não conhecido” (HC 618.296/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJE 23.11.2020). Destaquei.

O Tribunal de Justiça Mato-Grossense segue o mesmo caminho, consoante lição consolidada no
Enunciado nº. 44 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A reiteração delitiva e a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável
”.

Portanto, como as peculiaridades do caso concreto, extraídas, sobretudo, das circunstâncias do crime, traduzem gravidade superior da conduta e potencial reprovabilidade, inexiste outro caminho senão reconhecer a tipicidade formal e material do comportamento e
rechaçar
a pretensão absolutória.

2.

Afastamento Qualificadora – Rompimento de Obstáculo.

Em caráter subsidiário, a defesa solicita o afastamento da qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo (inciso I, § 4º do art. 155 do CP), argumentando que o laudo pericial indica que a porta e a janela da residência não foram arrombadas e que os danos na janela eram antigos, sem sinais de rompimento recente atribuível ao apelante.

Razão
não
lhe assiste.

O auto de verificação de local de delito (Id. 234378714-Pg.39/41), acompanhado pelos registros fotográficos realizados pelos agentes da Polícia Civil e pelas imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento, evidencia de forma inequívoca os elementos do cenário analisado. Essa conclusão técnica é corroborada pelos depoimentos consistentes dos policiais militares
Gustavo Possenti Minikowski, Alessandro Moreira Bento e Thyalles Rocha Silva
, prestados tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, os quais relataram que, ao chegarem ao local, a porta do imóvel já se encontrava arrombada.

Tal convergência entre a perícia e os depoimentos testemunhais confere credibilidade à conclusão de que houve, de fato, rompimento de obstáculo para possibilitar o acesso ao interior do imóvel, configurando a qualificadora prevista no inciso I, § 4º do art. 155 do Código Penal.

Ademais, não há, nos autos, qualquer prova que demonstre que o dano na porta seja anterior ao ocorrido ou que esses sinais de rompimento fossem preexistentes à invasão. A ausência de qualquer evidência de dano prévio na porta leva à conclusão de que o arrombamento foi uma ação deliberada do réu para facilitar seu acesso ao interior do imóvel, utilizando força física para romper uma barreira que resguardava o patrimônio alheio.

Em reforço, a jurisprudência deste Tribunal, conforme se observa do julgado abaixo, sustenta a manutenção da qualificadora quando o rompimento de obstáculo está suficientemente comprovado, tanto pela perícia quanto por outros elementos dos autos:

A propósito, colaciono deste TJMT:

“2. Descabe o decote da qualificadora, se o arrombamento está suficientemente comprovado nos autos por meio de laudo de constatação do local do crime, em consonância com os demais elementos juntados, comprovando, assim, o rompimento de obstáculo” (...) (N.U 1001231-47.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024)

Assim, ante o contexto fático, lastreado em provas fartas e seguras, há de se conferir vigência à qualificadora prevista no inciso I do § 4º do art. 155 do Código Penal, devendo ser afastada, portanto, a tese exclusão da qualificadora de rompimento de obstáculo sustentada pela defesa.

3.

Dosimetria da Pena – Primeira Fase

Em suas razões recursais o apelante requereu o redimensionamento da pena-base aplicada em patamar superior ao mínimo legal na primeira fase da dosimetria, argumentando que o aumento se deu de maneira desarrazoada no que diz respeito à valoração negativa das circunstâncias judiciais da
conduta social
e da
personalidade do agente.

Na sentença, ao realizar a dosimetria, o Magistrado sentenciante pontuou o seguinte:

“(...)Na
primeira fase
, atendendo ao disposto no artigo 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
com que agiu o réu é normal à espécie delitiva. Em relação aos
antecedentes
, verifico inexistir condenação com trânsito em julgado
anterior aos fatos
em análise, nada havendo a ser valorado, portanto. No que se refere à
conduta social
e a
personalidade
,
existem nos autos registro de vários registros criminais, demonstrado que o réu é voltado à prática de crimes
. Os
motivos
do crime são próprios do tipo penal, nada havendo a ser valorado.
Quanto às
circunstâncias
, denota-se dos autos que o réu praticou o delito no
período de repouso noturno
, demonstrado maior vulnerabilidade do bem e reprovabilidade da conduta
. Quanto às
consequências
do delito, são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. O
comportamento da vítima
igualmente não requer valoração.” (Grifei)

No tocante a
conduta social e personalidade
do agente, razão assiste à defesa, uma vez que a pena basilar não pode ser exasperada com base em inquéritos policiais e ações penais em andamento, seja em razão dos antecedentes, seja em razão da conduta social ou personalidade – Súmula nº. 444 do STJ (
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base)
.

Assim, entendo ser
inidônea a utilização de inquéritos policiais ou ações penais em andamento para aferir a personalidade e conduta social do réu como negativas
, pois, reconheço não ser possível extrair tais aspectos, com base, unicamente, nos dados da vida pregressa do réu, fazendo-se necessários outros meios de comprovação para tanto.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“(...) "Esta Quinta Turma decidiu que é inidônea a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para se inferir como negativa a personalidade ou a conduta social do agente" (HC 366.639/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 28/3/2017, DJe 5/4/2017). (...)”

(AgRg no AREsp 1622845/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020)

“(...) prevalece o entendimento perante esta Corte Superior de que a existência de inquéritos ou ações penais em curso não maculam o réu como portador de má conduta social nem como possuidor de personalidade voltada para a prática de delitos. (...)” (AgRg no HC n. 766.531/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 12/5/2023)

Portanto, imperioso o acolhimento do recurso nesse ponto para neutralizar a personalidade e conduta social do réu na primeira fase da dosimetria penal.

Em contrapartida,
o juiz sentenciante valorou de forma correta o repouso noturno como circunstância do crime
.

A prática de furto qualificado durante o período de repouso noturno pode ser utilizada pelo juiz para valorar negativamente a pena base em relação à circunstância judicial referente as “
circunstâncias do crime”.
Embora o artigo 155, §1º, do Código Penal preveja o aumento de pena para furtos cometidos durante o repouso noturno, essa majorante não se aplica diretamente ao furto qualificado.

Sobre a matéria colaciono julgados deste e. TJMT:

“(...) Consoante tese firmada pela Terceira Seção em sede de Recursos Repetitivos (Tema 1.087), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual a causa de aumento tipificada no § 1º do art. 155 do Código Penal, referente ao crime praticado durante o repouso noturno, é aplicável somente na forma simples do delito de furto. Em contrapartida, porém, nos casos de furto qualificado, é possível o transplante da aludida majorante para a primeira etapa do exame dosimétrico, resultando na diminuição da pena final, não havendo como se falar, portanto, em ilegalidade por reformatio in pejus, mormente porque o efeito devolutivo da apelação permite a revaloração dos critérios do art. 59 do Código Penal (Superior Tribunal de Justiça, AgRg no AREsp 1763108/PR, relatado pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09.03.2021, DJe 15.03.2021). (...)” (N.U 1004597-24.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 06/10/2022)

“(...) A 3ª Seção do STJ alterou o posicionamento majoritário dos Tribunais de Justiça pátrios, impedindo o reconhecimento da causa de aumento do repouso noturno nos casos de furtos qualificados, em razão de sua posição topográfica no Código Penal – anterior às qualificadoras –, bem como pela observância dos princípios da proporcionalidade e da taxatividade, visando impedir o excesso de punição do agente,
sem o prejuízo do seu emprego na primeira fase dosimétrica.”
(N.U 0002211-97.2017.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022) Destaquei

No que tange ao
quantum
de exasperação da reprimenda basilar, em
9 meses acima do mínimo legal
(
correspondendo à fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito
), não merece reparos.

Na análise das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena, ele identificou dois fatores que poderiam justificar um aumento da pena-base:
conduta social e personalidade
(com registros criminais demonstrando inclinação à prática de crimes) e
circunstâncias do crime
(cometido no período de repouso noturno, o que aumenta a vulnerabilidade da vítima e a reprovabilidade da conduta).

No entanto, ao fixar a pena-base em
2 anos e 9 meses
, o magistrado
aparentemente considerou o impacto de apenas uma dessas circunstâncias
para o aumento (provavelmente o crime praticado no repouso noturno, como consta expressamente na fundamentação). Ele não aplicou um aumento cumulativo por ambas, o que seria possível.

Isso indica uma abordagem mais favorável ao réu, já que o impacto de uma das circunstâncias foi desconsiderado no cálculo final da pena-base, resultando em um aumento menor do que poderia ter sido aplicado.

Com efeito,
sobre o cálculo de majoração da pena-base este e. TJMT já consolidou o entendimento de que “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena -base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando -se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(
Enunciado n. 39
).

O STJ já decidiu acerca da matéria, entendendo ser possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de
1/6 (um sexto) sobre a pena-base
,
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
e, até mesmo, outra fração. Isto, pois, os parâmetros para se estabelecer o grau de elevação da pena basilar não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado (Vide AgRg nos EDcl no HC n. 796.565/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 24/5/2024).

Portanto, verifica-se que o critério adotado em primeiro grau de jurisdição, é perfeitamente admitido pela Corte Superior,
in verbis
:

“(...) Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência e passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na
fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima (AgRg no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023)

Destarte, no caso dos autos, em que a pena-base foi exasperada em 1/8 sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal, o que está de acordo com o entendimento deste e. Tribunal e da Corte Superior, não cabe qualquer alteração.

4.

Dosimetria da Pena – Segunda Fase

A Defesa pede que, na segunda fase da dosimetria, seja aplicada a atenuante da confissão espontânea, requerendo a fixação de pena, na segunda fase da dosimetria no patamar aquém do mínimo legal.

Sem razão.

Primeiro, ressalto que o Juízo
a quo
já reconheceu a atenuante da confissão espontânea realizada pelo apelante e reduziu a pena intermediária na fração de 1/6, de modo a fixa-la em 2 anos, 3 meses e 15 dias., carecendo de interesse recursal o pedido.

Ademais, acompanho o entendimento adotado pela parcela majoritária dos tribunais pátrios, inclusive do STJ e STF, de que é impossível estabelecer a pena provisória aquém do mínimo legal sem ofender o Princípio da Reserva Legal.

Em primeiro lugar, é bom deixar claro que a posição consolidada da jurisprudência atual aplica, na integralidade, o entendimento sumulado pelo STJ há mais de
duas
décadas, desde a edição da Sumula nº. 231, julgada em 22/09/1999 e publicada no DJ de 15/10/1999.

No ponto de interesse, confira-se:

“(...) II - Nos termos da Súmula 231 desta Corte, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (...).” (STJ - AgRg no AgRg no HC n. 758.457/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de
14/3/2023
).

“(...) 3. A jurisprudência desta Corte pacificou orientação no sentido de que o reconhecimento da atenuante não implica a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ (...)”. (AgRg no AREsp n. 2.211.018/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de
17/2/2023
).

“(...) O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, por ocasião do julgamento do EREsp 1.154.752/RS, ocorrido em 23.5.2012, reafirmou o entendimento consolidado na Súmula 231, o qual vem sendo mantido até os dias atuais pela Corte Superior. 7. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp n. 1.951.407/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de
14/10/2022
).

De fato, consabido que a Lei Penal estabeleceu parâmetros mínimo e máximo de quantitativo de pena para a dosagem da reprimenda, nos casos em que há condenação, os quais devem ser respeitados pelo sentenciante, sob risco de se violar frontalmente o Princípio da Reserva Legal (artigo 5°, XXXIX da CF) que, em última análise, consiste em garantia ao próprio réu.

A par desse recorte, sendo as penas mínima e máxima estabelecidas em virtude de cominação legal, decorrente de processo legislativo de elaboração dos textos legais pelo Parlamento, não pode o Juiz, sem invadir a competência do Poder Legislativo, ainda que reconheça a incidência de atenuantes ou agravantes genéricas, extrapolar os limites ali impostos, a exemplo do que ocorre com as causas de aumento ou diminuição que, ao contrário daquelas circunstâncias, têm previsão legal do
quantum
a ser aumentado ou diminuído, não estão relacionadas às condições subjetivas ou pessoais do agente, mas, são integrantes do próprio tipo penal.

Oras, se é assim, utilizando a mesma linha de raciocínio exposta pela defesa, se permitida a diminuição da pena
aquém
do mínimo legal na pena intermediária, seria criado precedente para que o máximo previsto na Lei também fosse ultrapassado.

Este Tribunal de Justiça assim entende sobre o tema:

“(...) Fixada a pena-base no mínimo legal, o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não possui o condão de conduzir a reprimenda aquém do mínimo legal previsto em abstrato para o tipo penal, haja vista que o legislador, ao estabelecer os critérios mínimo e máximo para a fixação da pena, restringiu a aplicação dentro desses parâmetros, entendendo que o indivíduo, ao transgredir uma norma penal, deve receber em contrapartida à sua ação ao menos aquele mínimo de reprimenda previsto. Nos termos da Súmula 231 do STJ, ‘A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’, reafirmado em sede de repercussão geral (RE 597270/RS, tendo o Plenário do STF decidido que não há inconstitucionalidade na vedação da referida súmula. Recurso desprovido. (N.U 0000276-91.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022).

Com efeito, sem digressões desnecessárias sobre o tema, e a fim de observar os Princípios da Segurança Jurídica, da Proteção, da Confiança e da Isonomia, bem como evitar a prolação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito dos Tribunais Superiores, apresenta-se inadmissível a redução da pena-base
aquém
do mínimo legal, diante da ocorrência de circunstâncias atenuantes genéricas, entendimento trilhado pelos Tribunais Superiores e por esta Corte de Justiça, há décadas.

Endossando o raciocínio supra, colaciono julgado do c. STJ:

“(...). 2. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" e "incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no HC n. 862.440/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023).

Logo, nego provimento ao pedido defensivo.

5)
Terceira Fase

- Reconhecimento Do

Furto Privilegiado

A defesa visa ao reconhecimento do
Furto Privilegiado
considerando que o apelante é primário, a coisa furtada é de pequeno valor e a qualificadora é de natureza objetiva, conforme entendimento consolidado pela Súmula 511 do STJ.

O art. 155, §2º do Código Penal estabelece critérios para a aplicação da
benesse
do furto privilegiado. Vejamos:

“Art. 155 (...) § 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa”.

Em tempo, o Código Penal não dispõe acerca do conceito de pequeno valor, todavia, a jurisprudência há muito consagrou o critério objetivo como sendo “
coisa de pequeno valor
”, aquela que não supera o montante de um salário mínimo à data do crime.

Com relação à existência da qualificadora do rompimento de obstáculo, por ser de ordem objetiva, coaduno do entendimento sedimentado pelo STJ por meio da Súmula nº. 511 de que
“É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva”
.

Os Tribunais Superiores firmaram entendimento de que para ser considerado
“coisa de pequeno valor”
o bem não pode exceder o salário mínimo vigente quando do cometimento do crime, senão vejamos:

“... Em relação à figura do furto privilegiado, o art. 155, § 2º, do Código Penal impõe a aplicação do benefício penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao tempo do fato. Trata-se, em verdade, de direito subjetivo do réu, não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão, embora o dispositivo legal empregue o verbo "poder". 5. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, consolidada na Súmula/STJ 511, é viável a incidência do privilégio na hipótese de furto qualificado, desde que a qualificadora seja de caráter objetivo. Decerto, a única qualificadora que inviabiliza o benefício penal é a de abuso de confiança (CP, art. 155, § 4º, II, primeira parte)”.

(STJ. HC 583.023/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020).

“(...) Não tendo o valor da res furtivae ultrapassado o do salário mínimo vigente à época, somado à inexistência de condenação com trânsito em julgado em desfavor do apelante, de forma cumulada, autorizam o reconhecimento do crime de furto na forma privilegiada.” (TJMT. 0003353-83.2006.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021).

“(...). (...) Na hipótese, a agravante foi condenada, como incursa nas sanções do art. 155, §4º, incido IV, do CP, às penas de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado (fls. 118-124), contudo, consoante o atual entendimento desta Corte Superior de Justiça, a teor do enunciado da Súmula 511/STJ, é possível o reconhecimento do furto privilegiado-qualificado quando presentes a primariedade do acusado, o pequeno valor da res furtiva e qualificadora de natureza objetiva. Dessa forma, tendo em vista a primariedade do agente, o pequeno valor da res furtiva e o caráter objetivo da qualificadora, reconheço a incidência do privilégio do § 2º do art. 155 do CP. Agravo regimental desprovido. Ordem concedida, de ofício, para reconhecer o furto privilegiado (...)(STJ. AgRg no AREsp 1884175/ES, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021)

Desta feita, tratando-se de réu primário e considerando o pequeno valor das coisas subtraídas, avaliadas em R$170,00 e o valor do salário mínimo àquela época, de R$937,00, conclui-se ser possível a incidência do furto privilegiado.

Desse modo, diante do reconhecimento do privilégio, o julgador possui a discricionariedade de optar por uma das medidas previstas no § 2º do art. 155 do CP, devendo fazê-lo atento aos critérios finalísticos da sanção penal, ou seja, desde que necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, o que, neste caso, recomenda sua aplicação no
patamar de 1/3
,
diante das particularidades do caso concreto que demandam maior reprovação da conduta.

Isso pois, como já dito, o crime foi praticado durante o período de repouso noturno, o que aumenta a vulnerabilidade da vítima e denota uma circunstância de maior gravidade em comparação a situações de furto simples. Tal elemento contribui para uma maior reprovabilidade da conduta, justificando uma redução mais moderada da pena.

Ademais, verifica-se que o delito envolveu o rompimento de obstáculo (arrombamento de porta), o que demonstra uma ação mais elaborada e audaciosa por parte do réu. Embora essa qualificadora não impeça o reconhecimento do privilégio, conforme entendimento consolidado na Súmula 511 do STJ, reflete um grau de organização e determinação que não pode ser desconsiderado ao definir a fração de redução.

Por fim, a redução em
1/3
harmoniza-se com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, permitindo que a aplicação do privilégio leve em conta tanto as condições subjetivas do agente quanto as peculiaridades do fato concreto. Assim, entende-se que essa fração é suficiente para atender às finalidades preventivas e repressivas da pena, sem desconsiderar os benefícios previstos pela norma.

Dessa forma, fixa-se a redução da pena em
1/3
, como medida proporcional à gravidade concreta do delito e à condição pessoal do réu.

À vista do contexto aludido, é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

Feitas essas considerações, passo a análise da dosimetria da pena:

Na primeira fase, conforme análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, são neutros, não exigindo majoração. A conduta social e a personalidade do réu também foram neutralizadas. Contudo, as circunstâncias do crime, praticado durante o período de repouso noturno, configuram maior reprovabilidade, justificando o aumento proporcional da pena-base. Assim, a pena-base é fixada em
2 anos e 9 meses de reclusão
e 11 dias-multa.

Na segunda fase, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal), reduzo a pena em 1/6, em
2 anos 3 meses e 15 dias de reclusão
e 9 dias-multa.

Na terceira fase, reconhece-se a prática do furto privilegiado, nos termos do art. 155, §2º, do Código Penal, aplicando-se a fração de
1/3
de redução em razão das particularidades do caso concreto já destacado. Assim, a pena é reduzida para
1 ano

6 meses e 10 dias de reclusão

e 6 dias-multa.

Considerando que o réu é primário e que a pena aplicada é inferior a 4 anos, o regime inicial de cumprimento será o
regime aberto
, conforme art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo, de ofício, a pena privativa de liberdade por
duas penas restritivas de direitos
, consistentes em
prestação de serviços à comunidade
e
prestação pecuniária
, cujo valor será fixado pelo juízo da execução.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento ao recurso
para neutralizar as circunstâncias judiciais referentes à conduta social e à personalidade do agente, bem como para reconhecer a prática do furto privilegiado, nos termos do art. 155, §2º, do Código Penal. Assim, fixo a pena definitiva em
1 ano

6 meses e 10 dias de reclusão

e 6 dias-multa
, substituída, de ofício, por
duas penas restritivas de direitos
, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, a serem definidas pelo juízo da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024